Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706099-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTE COMERCIO E SERVICO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: LAB ARQUITETURA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ARTE COMERCIO E SERVICO DE MOVEIS LTDA contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de LAB ARQUITETURA LTDA, inverteu o ônus da prova para a agravante/autora provar a inexistência de defeitos nos móveis entregues à agravada/ré (ID 222948792, autos de origem). Em suas razões (ID 68981871), a agravante sustenta que: 1) inexiste hipossuficiência técnica da agravada ou verossimilhança das suas alegações a justificar a inversão do ônus probatório com base no Código de Defesa do Consumidor; 2) a agravada é empresa que trabalha no fornecimento de mobiliário de alto padrão e possui capacidade técnica de avaliação de móveis; 3) nunca recusou cumprir a garantia, conforme comprovantes de entrega (ID 212081804, autos originários); 4) os vícios alegados não tornam os produtos impróprios ou inadequados ao fim que se destinam nem diminuem o seu valor. Requer o efeito suspensivo da decisão. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que inverteu o ônus da prova. Preparo comprovado (ID 68983141). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para atribuir o efeito suspensivo ao recurso. A imediata produção dos efeitos da decisão agravada – inversão do ônus da prova – deve ser obstada, em respeito o princípio da economia processual, a fim de evitar que sejam realizados atos nulos e desnecessários nos autos de origem. Não há qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator